Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade da declaração de vontade exteriorizada pelo demandante no negócio jurídico que originou a dívida impugnada
2. A sistemática da distribuição do ônus da prova, tal como prevista na regra geral estatuída no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe ser atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 2.1. As peculiaridades do caso concreto não indicam a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que não há verossimilhança nas alegações, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em demonstrar a existência, sequer, de indícios a respeito da alegada falsidade, tampouco da hipossuficiência técnica da recorrente, o que impediria, em tese, o acesso à prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O demandante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I e art. 429, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.